Tribunal: TJDFT
Processo: 0720165-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE DIREITOS. PAGAMENTO TOTAL. NECESSIDADE. PREVALÊNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO.

1. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser concedido se acompanhado de provas nesse sentido.

2. Ausente prova ou fato novo na trilha das alegações, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça.

3. Consoante disposto no art. 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Trata-se da exceptio non adimpleti contractus.

4. É dever da pessoa maior e civilmente capaz ter conhecimento dos efeitos gerados a partir da prática de atos da vida civil (art. 5o do Código Civil).

5. Negou-se provimento ao recurso.